Tribunal: STF
Processo: AI 282249
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa ao texto constitucional que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636; inocorrência, ademais, de negativa de prestação jurisdicional
ou ofensa aos princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV, LV e
93, IX, da Constituição Federal.
2. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).